Tribunal: TJSP
Processo: 2313246-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVANTE QUE NÃO ATENDEU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA, CONFORME ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. PRETENSÃO DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO DAS PARCELAS RELATIVAS A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADES E ABUSOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVANTE QUE NÃO ATENDEU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA, CONFORME ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. PRETENSÃO DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO DAS PARCELAS RELATIVAS A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADES E ABUSOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO RESULTARAM EVIDENCIADOS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. ACERTO DA R. DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.